Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715074-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA, LOURENCO JOSE FERREIRA NETO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Beatriz Alvim Ferreira e Lourenço José Ferreira Neto contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 24891474). 2. Nas razões de ID no 25589302, os embargantes alegam que o acórdão foi: (a) contraditório ao consignar que o banco não se manteve inerte em relação aos prejuízos sofridos pelos autores; (b) contraditório por ter desconsiderado a existência de vício na prestação de serviço pela instituição financeira; (c) contraditório ao isentar a instituição financeira da responsabilidade de evitar que seus clientes sejam vítimas de golpes repetitivos, conhecidos e evitáveis; (d) contraditório por considerar a responsabilidade exclusiva do titular do cartão de crédito por sua guarda e manutenção, não obstante tratar-se de cartão de débito que não foi usado pelos autores, mas sim por criminosos. Tecem comentários sobre a Súmula 479 do STJ e sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Pedem o prequestionamento das matérias e o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 4. Contrarrazões apresentadas (ID o 25948302). 5. Cumpre decidir 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. Os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 e art. 219). 8. O acórdão de ID 23628832 foi disponibilizado no DJe (Edição no 72/2021, pág. 420) em 19/4/2021, segunda-feira, conforme certidão de ID no 24934933. Foi registrada a ciência dos embargantes no dia seguinte, 20/4/2021, terça-feira, na mesma data da publicação. 9. Em razão do feriado de 21/4/2021 (Tiradentes, Lei no 4897/1965), a contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte (CPC, art. 224, §3o), 22/4/2021, quinta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 28/4/2021 (quarta-feira). 10. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 12/5/2021 (ID no 25589302), na quarta-feira, estando manifestamente intempestivo. 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 12. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro